Tribunal: TJES
Processo: 0006485-27.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006485-27.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECISÃO DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, reconheceu sua culpabilidade pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, art. 244-B, § 2º do ECA e art. 2º, § 2º da Lei 12.850/2013, fixando-lhe pena de 30 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidades processuais, ausência de justa causa para o crime de organização criminosa, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteou redimensionamento da pena-base, exclusão de qualificadoras e alteração da fração da atenuante da menoridade relativa. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade do processo em razão da ilicitude do reconhecimento fotográfico; (ii) avaliar a existência de justa causa para a condenação por organização criminosa; (iii) determinar se a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) analisar a possibilidade de redimensionamento da pena-base do homicídio qualificado; e (v) definir se é cabível a alteração da fração da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ. No caso, o reconhecimento foi confirmado por testemunhas em juízo, tornando incabível a alegação de nulidade.

4. A existência de justa causa para a imputação do crime de organização criminosa está evidenciada por depoimentos de testemunhas, investigações policiais e elementos que demonstram a atuação do réu como integrante de grupo criminoso estruturado para o tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader.

5. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas robustas, como laudos periciais, depoimentos testemunhais e investigações policiais, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos, o que inviabiliza a submissão do réu a novo julgamento.

6. A pena-base foi fixada com fundamento em elementos concretos que evidenciam elevada culpabilidade, maus antecedentes, conduta social voltada ao tráfico, personalidade voltada à prática criminosa e consequências graves do delito. Ainda que o motivo torpe e as circunstâncias do crime tenham sido utilizadas como qualificadoras, é possível sua valoração adicional em outro momento da dosimetria, conforme Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

7. A fração de diminuição aplicada à atenuante da menoridade relativa pode ser inferior a 1/6 quando o réu se encontra próximo da maioridade penal e revela personalidade voltada à criminalidade, o que justifica a fração reduzida adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é válido quando corroborado por provas produzidas em juízo.

2. A condenação por organização criminosa não exige vínculo direto com corréus despronunciados, bastando a demonstração de participação estável e estruturada em grupo criminoso.

3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando respaldada em provas idôneas e suficientes.

4. É admissível a valoração de mais de uma qualificadora como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

5. A atenuante da menoridade relativa admite redução inferior a 1/6 quando o agente está próximo da maioridade penal e possui histórico de envolvimento com a criminalidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPP, arts. 226 e 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.085.278/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STF, RHC 207996/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.12.2021, DJe 04.02.2022; TJES, Apelação Criminal 0022058-58.2017.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN DA SILVA NASCIMENTO
(vulgo “Menor”, “Magrão” ou “WN”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de GUARAPARI/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/1990 e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 à pena de 30 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa aponta a nulidade do feito, em razão da ilicitude da prova do reconhecimento fotográfico do recorrente e pela ausência de justa causa em relação ao crime do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Objetiva, também, que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão de a decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela decote das qualificadoras e pela alteração da fração adotada na segunda fase do processo dosimétrico, relativamente a atenuante da menoridade relativa.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN DA SILVA NASCIMENTO
(vulgo “Menor”, “Magrão” ou “WN”) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de GUARAPARI/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/1990 e artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 à pena de 30 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa aponta a nulidade do feito, em razão da ilicitude da prova do reconhecimento fotográfico do recorrente e pela ausência de justa causa em relação ao crime do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Objetiva, também, que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão de a decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado, pelo decote das qualificadoras e pela alteração da fração adotada na segunda fase do processo dosimétrico, relativamente a atenuante da menoridade relativa.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha).

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 24 de agosto de 2018, por volta de 17h30min, na Rua “T”, Bairro Adalberto Simão Nader, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e com união de desígnios, foram responsáveis pela morte de ADERILDES NASCIMENTO SANTOS, vulgo “Del Careca”.

Narram os autos que a vítima era líder comunitário no Bairro Adalberto Simão Nader e algumas de suas atitudes vinham desagradando os réus, que comandam o tráfico de drogas neste local.

Segundo investigações anteriormente realizadas e que constam como prova emprestada nestes autos, os réus são traficantes de drogas do Bairro Bela Vista, que invadiram e tomaram o território dos traficantes do Bairro Adalberto Simão Nader após a prisão de José Paulo Cardoso dos Santos, vulgo “Paulinho”, filho da vítima Aderildes Nascimento Santos, vulgo “Del Careca”.

Revela o inquérito policial que Paulinho foi solto da cadeia e está tentando retomar o território para voltar a traficar drogas, fato que levou os réus a acreditarem que a vítima estaria colaborando com Paulinho.

Outra atitude atribuída à vítima pelos denunciados foi o desaparecimento de uma determinada quantidade de drogas que ficava escondida entre umas telhas próximas ao Destacamento da Polícia Militar. Tal suposição fez com que os réus Willian da Silva Rocha e Jeovane Alves da Silva, cumprindo ordem de seus superiores (réus Willyan Cardoso Santos, Yure Daniel e Christian Geremias), fossem até a residência da vítima e a cobrassem.

Pouco tempo depois, a vítima relatou a Gilmar Alves da Silva a cobrança que havia sofrido e ambos resolveram pagar o valor de R$150,00 aos traficantes de drogas Willian da Silva Nascimento (executor do delito ora denunciado) e ao menor Lázaro Machado da Silva, vulgo “Cabelinho”, com o objetivo de evitar maiores problemas.

Noticiaram ainda os autos que a vítima estava à frente da realização de uma festa no Bairro Adalberto Simão Nader, inclusive tratando da segurança com policiais militares, fato que igualmente desagradou a todos os réus, que não queriam a presença da polícia no local, que atrapalhava a venda de drogas e a lucratividade da quadrilha, além de acreditarem que a vítima poderia estar passando informações dos réus aos policiais militares.

Destarte, no dia dos fatos, a vítima estava em companhia de Raquisson Cabaline Silveira e Marco Antônio Nascimento Silva no Bar da Léia, quando chegaram o acusado Willian da Silva Nascimento e o menor Lázaro Machado da Silva, tendo apenas Wilian da Silva Nascimento entrado no bar munido de uma arma de fogo longa e determinando que todo mundo fosse pro chão.

Neste instante, Aderildes Nascimento Santos empreendeu fuga em direção à residência de Léia, sendo perseguido por William da Silva Nascimento, que o alcançou e desferiu contra ele diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 202 e diagrama de fls. 203, que foram a causa de sua morte, valendo destacar que o laudo de exame cadavérico indicou que houve disparos de armas de fogo distintas e à curta distância, demonstrando que o menor Lázaro também atirou, mas com arma distinta.

Simultaneamente, o menor Lázaro Machado da Silva foi o responsável por fazer a contenção e garantir a consumação do delito em comento, atirando posteriormente na vítima, sendo corrompido pelos réus e com eles praticando infração penal.

Registre-se que no mesmo dia do delito, o réu Willian da Silva Nascimento havia passado pela vítima e por sua companheira e os encarado de forma estranha.

Merece ser novamente destacado o fato de que o Bairro Adalberto Simão Nader foi invadido por um grupo de traficantes dos Bairros Bela Vista e São Gabriel, onde figuram como chefes os réus Wilian Cardoso Santos, vulgo “Bilinha”ou “MC Bola”, Christian Geremias, e principalmente o traficante Yure Daniel e que todas as ordens de execução de desafetos tem que ter a autorização destes, inclusive a do homicídio tratado nestes autos, havendo importantes informações no relatório final de inquérito policial e no volume em anexo sobre a ligação entre os réus e sua atividades no tráfico de drogas.

Nessa organização criminosa, mister apontar ainda que, além dos chefes do tráfico de drogas acima mencionados, a investigação revelou que os réus Jeovane Alves da Silva e Willian da Silva Rocha são os gerentes do tráfico e que Wiilian da Silva Nascimento e Lázaro são soldados do tráfico.

O crime foi cometido por um somatório de motivos torpes, haja vista que a vítima foi morta porque os réus acreditavam que ela estava passando informações para policiais militares, que estava colaborando para que seu filho “Paulinho “retomasse o tráfico de drogas no Bairro Adalberto Simão Nader, pelo fato de a vítima pretender realizar uma festa no Bairro Adalberto Simão Nader, o que atrapalharia o tráfico de drogas, além de responsabilizá-lo pelo desaparecimento de uma quantidade de drogas que posteriormente foi paga pela vítima.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi surpreendida num momento de lazer. (...).

Nesse cenário, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes sediados no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, no artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/1990 e no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013.

Rememorados brevemente os fatos, a defesa pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do HC 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que sem observância ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (REsp n. 2.085.278/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No caso dos autos, a autoria delitiva foi revelada não só pelo reconhecimento fotográfico na esfera policial, mas também confirmada por testemunhas ouvidas em juízo, tais como a Yessa dos Santos, Gilmar Alves da Silva e o PCES Gilmar Alves da Silva, cujos depoimentos serão oportunamente evidenciados neste voto.

Portanto, ainda que não cumprida a exigência constante na redação literal do artigo 226 do Código de Processo Penal, é certo que o depoimento prestado pelas testemunhas supramencionadas elidem a aventada nulidade arguida pela defesa.

A defesa, aponta, ainda, a ausência de justa causa em relação ao crime do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

Diferentemente do que pontua a defesa, a despronúncia dos corréus Yure Daniel, Jeovane Alves da Silva, Willyan Cardoso Santos, Willian da Silva Rocha e Cristian Gereminas refere-se tão somente a participação no homicídio consumado da vítima Aderildes Nascimento Santos, não afastando o crime de organização criminosa, devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Portanto, a existência de justa causa para a imputação do crime de organização criminosa está evidenciada por depoimentos de testemunhas, investigações policiais e elementos que demonstram a atuação do réu como integrante de grupo criminoso estruturado para o tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader.

Ademais, com a prolação da sentença de pronúncia, resta superada a tese de ausência de justa causa.

Nesse sentido: STF - RHC: 207996 SP 0299397-93.2020.3.00 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022.

Noutro giro, a defesa objetiva que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelos Laudos de Exame Cadavérico e de Local de Homicídio, pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, e demais provas acostadas aos autos.

Em juízo, Yessa dos Santos, companheira da vítima, afirmou que no dia do crime, horas antes, estava com seu companheiro transitando na rua, quando passou pelo recorrente, que o encarou.

Disse, ela, ainda, que ao ser informada sobre o homicídio de seu companheiro, lhe disseram que foi o recorrente quem praticou o crime, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que morava com a vítima, que o apelido dele era Del Careca, que ele era presidente do bairro, que conhecia o filho da vítima, que ele era envolvido com o tráfico no Bairro Adalberto, que na época em que Paulinho atuava como traficante residia no bairro, que a vítima também, que a vítima e Paulinho moravam juntos, que Paulinho não fazia o tráfico na casa, que Paulinho ficava mais na rua do que em casa, que sabiam do envolvimento de Paulinho por outras pessoas que comentavam que ele vendia drogas, que a vítima tentava tirar Paulinho da rua e conversar com ele, mas que Paulinho só queria saber de drogas, que Paulinho chegou a ser preso e saiu poucos dias antes do pai dele ser preso, que ficaram sabendo que Paulinho tinha ido de moto no bairro da tiro, que alguém chegou para Del e disse “que o filho dele tinha saído da prisão e tinha dado um tiro para o alto no Adalberto”, que conhece Willian da Silva Nascimento, que no dia dos fatos tinha ido levar seu filho junto de Del na escola, que no outro dia ia ter festa no bairro, que a vítima tinha organizado a festa, que quando estava voltando da escola passou esse rapaz alto, que ele estava com uma blusa de frio, que ele passou e deu uma encarada para o Del, que não reagiram, que antes disso nunca tinha visto Willian, que Willian não é do bairro, que por esse motivo estranhou, que essa encarada foi no dia dos fatos, que foi por volta de 13h10 ou 13h15, que acredita que Willian não fez nada pois estava presente, que deixaram o filho na escola e foram para casa, que de tarde a vítima saiu para buscar umas cadeiras e uns prêmios para a organização da festa, que quando deu 17 horas foi buscar seu filho na escola, que Del ficou na rua conversando, que quando retornou ele ainda estava na rua conversando, que ficou com ele, que estava ela, ele e uma vizinha chamada Ana Paula, que estavam próximos ao Bar da Leia, que depois foi para casa, que quando abriu o portão de casa viu as vizinhas correndo, que as vizinhas falaram “Yessa aconteceu alguma coisa com Del”, que quando desceu tinha muitos policias no portão, que os policiais falaram que tinham atirado nele, que só conseguiu vê a perna dele, que os policias não deixaram ela entrar, que a Leia dona do bar estava presente, que o fato aconteceu dentro do bar, que no local falaram que Willian entrou dentro do bar e pediu para todo mundo abaixar, que Del viu que era com ele e subiu as escadas, que ele já estava com o tiro, que não chegou a ver, que depois ouviu dizer que foi Lazaro que atirou, que ia fazer 3 anos que estava morando com a vítima, que a vítima não estava sendo ameaçada, que 3 dias antes estavam com familiares em sua casa e sua amiga, que chegou um menino batendo no portão, que eles haviam conseguido doações e que no meio dessas doações um “aviãozinho” tinha escondido drogas, que a droga havia sumido, que os traficantes estavam achando que a vítima tinha pego as drogas, que as drogas estavam escondidas nos materiais, que não viu essa pessoa, que a vítima ficou preocupado, que queriam que a vítima desse conta das drogas, que o rapaz marcou para a vítima pagar as drogas no dia da festa, que eles pagaram no mesmo dia, que não sabe quantos foi, que a vítima nunca se envolveu com nada, que Willian da Silva Rocha, vulgo “WL” ficava lá no bairro, que ele traficava lá, que falaram que Willian da Silva Rocha foi o mandante do crime, que não conhece Christian Geremias, que não conhece Jeovane Alves da Silva, que não conhece Willyan Cardoso, que não conhece Yure Daniel, que já ouviu falar deles, mas que não conhece, que os “caras” que eram do Soteco ficavam traficando lá no bairro, que ficou sabendo que “esses caras” queriam pegar Paulinho, que quando Paulinho voltou eles estavam traficando no bairro, que teve atrito entre eles, que a festa era aniversário do bairro, que acompanhou a organização do bairro, que os traficantes não aceitavam a festa, que não aceitavam pois ia prejudicar a venda de drogas, que a vítima não chegou a falar que estava com problemas com eles, que a única coisa que a vítima disse foi “que eles não iriam atrapalhar a festa dele”, que receberam muitas doações para dar para a população, que quando Paulinho saiu da prisão foi no bairro e deu tiro para cima, que Paulinho estava ficando com a mãe dele, que a mãe dele mora no começo de Jabaraí, que no momento do crime estavam presentes Leia, Raquisson e Marco Antônio, que ficou sabendo dos fatos um dia depois que a vítima morreu, que ficou sabendo através dos moradores e das pessoas envolvidas, que sabiam que os meninos que estavam andando no bairro não eram dali, que tanto ela quanto a população estranharam, que fez identificação dos meninos que estavam andando no bairro, que na polícia mostraram foto, que fez reconhecimento de Willian Nascimento na delegacia, que Paulinho está com a mãe dele em outro bairro, que os traficantes já foram na sua casa procurar Paulinho, que teve muitos boatos, que primeiro falaram que no dia dos fatos teve uma discussão entre a vítima e o menor, que falaram que a vítima era X9, que Wl e Betão foram presos, que como retaliação acharam que Aderildes tinha alguma participação na prisão deles, que WL traficava no bairro, que Magrão foi quem encarou, que reconheceu ele na delegacia, que quem foi cobrar a droga foi um dos meninos, que não viu quem foi, que só bateram no portão e viu Del nervoso perguntando o que era, que Del desceu junto com Candongo, que falaram que Magrão ficava sempre passando na rua e olhando para a casa, que ficou sabendo que Lazaro atirou no Del, que ele atirou junto com o parceiro dele, que quem entrou com a arma longa foi Magrão, que Lazaro estava com ele, que o menor atirou no Del e ainda ficou escondido no bairro, que estava escondido perto do bar da Leia, que falaram que foi uma arma caseira que acertou a vítima, que Del tem uma filha que se relacionou com WL, que Del foi contra o relacionamento, que as pessoas falaram que ele era mandante do crime, que na realidade era um boato, que quem cobrar foi um dos meninos do Soteco, que não sabe se WL estava preso quando da cobrança, que sempre via WL no bairro, que ele estava sempre na dele, que não sabe informar se a vítima conhecia Yure Daniel, que já ouviu falar que Yure era envolvido no tráfico, que a vítima nunca relatou nenhum problema com Yure Daniel.”

Por sua vez, a testemunha PCES Gilmar Pereira dos Santos narrou, em juízo, a participação do recorrente na empreitada criminosa, após efetiva investigação, senão vejamos:

(...) que é investigador de polícia, que é investigador há 8 anos, que a maioria dos homicídios são relacionados ao tráfico de drogas, que não conhecia Willian da Silva Nascimento, vulgo “Menor”, “Magrão” ou “WN”, que conhecia Willian da Silva Rocha, vulgo “W” ou “WL”, que conhecia ele antes desses fatos, que conhecia ele do envolvimento com o tráfico de drogas, que ele já morou nos bairros Santa Rosa e Bela Vista, que não conhecia Jeovane Alves da Silva, vulgo “Betão”, que conhecia Christian jeremias do envolvimento com o tráfico de drogas e homicídio, que conhecia do bairro Bela Vista, que “WL” era envolvido com o tráfico no bairro Santa Rosa, que Willyan Cardoso dos Santos, agia em conjunto com Christian jeremias no tráfico de drogas, que Yure Daniel também, que já conhecia Yure Daniel, Willyan Cardoso, e Christian Jeremias já conhecia pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, que esse tráfico era em associação, que o grupo respondia por homicídios no bairro, que Christian é um menino muito perigoso, que ele tem alguns inquéritos na delegacia, que ele matou uma menina no bairro Bela Vista, que ele é um braço armado no tráfico, que conhecia a vítima, que conhecia ele antes desses fatos, que a vítima era líder comunitário no Bairro Adalberto, que ele era morador antigo, que conheceu a vítima pois ele tinha um filho envolvido no tráfico de drogas, que era Paulinho, que Paulinho foi preso, que Paulinho era um vapor do tráfico, que ele se envolveu, que o pai dele tentava tirar ele do tráfico, que chegou a solicitar ajuda da polícia, que a vítima amava o filho mas não aceitava o envolvimento dele no tráfico, que Paulinho estava preso, que Paulinho era vapor do grupo criminoso do Francis Rayne, que eles foram preso, que eles já estavam um tempo preso, que houve uma invasão do bairro Bela Vista, que nessa invasão o bairro Adalberto mudou o nome para “Soteco 3”, que Bela Vista e São Gabriel era conhecido como Soteco 1 e Soteco 2, que o bairro Adalberto nessa época ficou conhecido como Soteco 3, que em várias diligências que fizeram no Adalberto encontraram vários indivíduos do bairro Bela Vista, que os traficantes que eram do bairro Adalberto todos fugiram de lá, que eles não moravam no bairro, que eles colocavam “pessoas” deles morando no bairro, que os principais só ordenavam, que os principais são Christian, Willyan Cardoso e Yure Daniel, que investigou o crime, que a vítima não aceitava a imposição que estava sendo feita pelo tráfico de drogas, que a vítima tinha projetos sociais com a comunidade, que em uma dessas situações eles estavam melhorando a parte do teto de telhas do antigo DPM que fica na subida do bairro Adalberto e uma droga sumiu, que a droga sumiu, que a droga estava escondida no meio das telhas, que a partir disso os traficantes foram cobrar deles, que inicialmente o Lazaro e Willian da Silva Nascimento, vulgo “Magrão” foram cobrar as drogas, que WL e Jeovane foram presos porque estavam armados no bairro, que Jeovane foi preso dias antes dessa cobrança, que Joevane foi também na casa de Del Careca para resolver, que Del Careca e Gilmar, que é vice-presidente da associação de moradores, foram até a casa de Jeovane para solicitar permissão, que solicitaram permissão para a realização de uma festa de comemoração de aniversário do bairro, que os traficantes não queriam que chamasse a polícia até o morro porque a polícia atrapalha na venda de entorpecentes no bairro, que foi pago o valor de R$ 100,00 reais das drogas e o valor de “correr”, que foi cobrado R$ 150,00, que a sogra de “Betão” viu esse pagamento, que o dinheiro foi entregue para Willian, vulgo “Magrão” e Lazaro, que Lazaro é o menor que também foi o autor da tentativa de latrocínio contra o sargento Libardi, em uma pizzaria, que Lazaro é muito perigoso, que Lazaro foi o autor dos disparos a onde Del Careca foi vitimado, que Magrão estava junto, que Magrão não efetuou disparos, que Magrão foi o participe nessa situação foi ele estava fazendo a campana de visualização, que foram os dois juntos, que o crime se utilizada de menores de idade, que Lazaro foi o autor, que Willian estava do lado, que pela manhã Magrão foi a pessoa que passou pelo casal, que Yessa e Del Careca foram levar a criança na escola, que eles tinham uma suspeita e achavam que Del Careca passava as informações para a polícia, que tinham pichações nos muros chamando a vítima de X9, que X9 era a pessoa que dava informações para a polícia ou para grupos rivais, que a principal motivação do homicídio seria a desconfiança em cima da vítima, que depois que saiu da prisão Paulinho não voltou mais para o bairro, pois seria morto; que Betão e WL eram gerentes das drogas, que a casa de Betão fica próximo ao campo, que receberam a informação de que Betão estava morando no bairro Adalberto, que foram até a casa dele e conversaram com ele, que a casa de Betão era a onde os traficantes se reuniam, que WL era braço armado, que as pessoas tinham medo de WL, que quando foi preso, WL foi preso comuma pistola 380, que WL foi preso pela polícia militar; que Lazaro e Magrão foram colocados no bairro abaixo de Betão e WL, que Betão e WL eram pessoas de Bilinha, que Bilinha tinha ligação direta, que eles possuem uma investigação de drogas com base em um celular apreendido quanto da prisão de Bilinha, que faz essa ligação todinha entre essas pessoas, que faz ligação entre WL, Betão e de outras pessoas, que foi uma apreensão de um aparelho telefônico celular, que extraíram conversas do WhatsApp que demonstravam a ligação; (...) que entrevistou Raquisson e Marco Antonio, que Raquisson estava dentro do bar na hora dos fatos, que eles identificaram uma pessoa, mas não identificaram diretamente quem foi a pessoa, que logo chegou denúncias apontando Lazaro e Willian Magrão como autores nessa situação, que Willian ficou na porta do bar aguardando, que ele ficou a pé, que a rua é baixa, que o bar da Leia fica curvando a esquerda, em um ponto mais central da praça, que tinha uma casa mais no fundo que eles utilizavam para correr, que eles utilizavam o corredor e fugiam para o mato, que foi nessa casa que a espingarda foi apreendida, que foi apreendida em uma das ações da policia militar, que no depoimento da sogra de Betão ela relata que tanto Willian, vulgo “Magrão” quanto Lazaro tinham constantes contato com Betão, que eles frequentava a casa dele, que prendeu “Magrão”, que ele estava no bairro Adalberto, que estavam fazendo uma escala especial a noite e reconheceu ele, que Magrão vendo a viatura passar ao seu lado abaixou a cabeça, porém a equipe o reconheceu, que lograram êxito em prendê-lo, que a pichação é na rua principal, que estava escrito “X9 vai morrer”, “abaixo o farol”, que foi apreendido um caderno da prisão de Micael que também mostra anotações dos réus, que Christian Gemerias já estava preso, que WL foi preso dias antes dessa morte, que uma das vertentes colocadas seria retaliação da prisão de WL e Betão, que eles eram os chefes naquela área, que WL era um dos atores principais do tráfico de drogas, que sempre que chegavam no bairro para alguma ação policial ele se evadia do bairro; (...) que depois que eles foram presos o bairro ficou vazio, que no tráfico ninguém assumiu nada, que são pessoas do Bilinha, que tanto Betão, como WL, Lazaro e Magrão são pessoas do Bilinha, que se pegar o histórico tem outros crimes que ocorrem lá e que tiveram a ciência de Bilinha, que há um relacionamento entre eles, que esse caso especifico não tem nada que coloque Bilinho como mandante, que quem era o chefe era ele, que no homicídio ele é correlacionado, que nesse caso, as pessoas do Bilinha tinha conhecimento de tudo o que ocorria no bairro Adalberto, tanto dos homicídios também, que não consta conversa de Yure com os executores, que não consta conversa de Yure com os demais envolvidos no inquérito policial, que foi domínio do fato em cima de Yure, Christian Jeremias e Bilinha, que os outros atores tem participação direta, que seria Magrão, WL, Lázaro e Betão, que após o crime não teve conversa de Yure Daniel com os demais denunciados, que tudo o que acontecia no bairro era passado para eles.”

Tais declarações podem ser confirmadas pelo depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Gilmar Alves da Silva.

Veja-se:

(...) que a vítima ligou para ele pedindo para que ele fosse rápido pois “os meninos vieram indagar sobre uma droga que sumiu nas telhas que você pegou lá”, que disse para a vítima que não tinham achado ada lá, que não presenciou os traficantes cobrando as drogas, que a vítima ligou para ele e falou, que a vítima falou “que os meninos tiveram lá”, que ele não falou quem era, que foi até o autor dos disparos contra a vítima e perguntou sobre o que seria, que Willian da Silva Nascimento disse que tinha uma droga dele no local e que havia sumido, que Willian disse que precisava receber a droga, que disse que quem havia pego as telhas era ele e que não foi a vítima, que disse que não acharam nada lá, que foram até as telhas para vê se encontrava as drogas, que não encontraram, que foram até o frente da situação, que era Jeovane Alves da Silva, vulgo “Betão”, que quando chegaram lá Jeovane tinha acabado de ser preso, que conversaram com a esposa de “Betão”, que ficou deles pagaram o valor de R$ 300,00 reais, que foi até o Coroado e pegou o dinheiro emprestado com um amigo, que ficou com receio de que algo pudesse acontecer no futuro, pois não tinha droga nenhuma, que pegou o dinheiro e pagou no mesmo dia, que pagou Willian da Silva Nascimento e Lázaro, que eles queriam cobrar o dinheiro do “corre” deles, que o “corre” era o dinheiro que ele ganhar pela venda das drogas, que pagou o valor do “corre”, que tinham se librado do problema das drogas, que pagou a droga para os acusados de fl. 13, que já viu o acusado de fl. 15 algumas vezes no Adalberto, que reconhece “Betão” de fl. 16, que a informação que foi repassada é de que “Betão” era o “frente” da situação”.

Logo, diferentemente do que pontua a defesa, a condenação do recorrente encontra amparo nas provas produzidas, sendo descabida a tese de submissão a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Da mesma forma, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelos jurados, sendo descabidos os respectivos decotes.

De outra banda, subsidiariamente, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado.

O magistrado de origem, na primeira fase do processo dosimétrico, fixou a pena base em 23 anos de reclusão, ao reconhecer como vetores negativos a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, à personalidade e as consequência dos crime, conforme se extrai do excerto da sentença objurgada abaixo colacionado:

Vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, indo armado ao local que a vítima estava, perseguindo a vítima e efetuando disparos na vítima, conforme conjunto probatório; seus antecedentes são maculados possuindo uma condenação criminal por tráfico de drogas com trânsito em julgado, processo nº 0005963-97.2018.8.08.0021; a conduta social do réu é desfavorável, sendo conhecido como traficante na localidade dos fatos, considerando o conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados em juízo e na esfera policial; sua personalidade é voltada para a prática de crimes, vez que respondeu a procedimentos por atos infracionais na Vara da Infância e Juventude de Guarapari, possuindo uma condenação por ato infracional análogo ao crime de roubo com causa de aumento e possui um processo de execução de medida socioeducativa, processos nº 0003537-54.2014.8.08.0021 e 0002173-71.2019.8.08.0021, conforme documentação contida nos autos e consulta nos sistemas judiciais; os motivos foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as circunstâncias foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as consequências extrapenais foram graves, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, especialmente no bairro Adalberto Simão Nader, em função do crime ter sido iniciado em um bar, local frequentado por várias pessoas, e consumado dentro de um imóvel particular, conforme consta no laudo de fls. 188/201 do inquérito policial, e em razão da vítima ser muito conhecida e querida na localidade, sendo o líder comunitário do bairro, conforme provas produzidas nos autos, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos prestados nos autos. Convém mencionar, que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os 05 (cinco) filhos da vítima e demais familiares enterrado a vítima, acarretando uma perda imensurável nos familiares da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os filhos da vítima e seus familiares a viver sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”, gerando consequências em todos os dias da vida dos filhos e dos familiares da vítima; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, conforme conjunto probatório.

Excetuado o vetor da personalidade, é certo que as demais circunstâncias judiciais desvaloradas foram devidamente fundamentadas, seja pela premeditação, pelo notório maus antecedentes, pelos depoimentos das testemunhas que revelavam a participação ativa do recorrente no tráfico de drogas e pelas consequências gravíssimas do homicídio, devidamente descritas.

Contudo, verifico que o magistrado de origem deixou de exasperar a pena basilar, relativamente aos vetores motivos e circunstâncias, porque ambos foram utilizados para qualificar o crime.

Ocorre que, havendo mais de uma qualificadora, a outra poderá ser utilizada como circunstância agravante ou, ainda, na primeira fase do processo dosimétrico.

Assim, mantendo a qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, tenho que o motivo torpe, devidamente reconhecido pelos os jurados, revela fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial motivos do crime, em especial, porque a vítima, segundo revela as investigações, atrapalhava a prática do tráfico de drogas no bairro, além de ter supostamente desviado parte da drogas que estavam escondidas em um telhado.

Importante destacar que tal conclusão não importa em
reformatio in pejus
, conforme o Tema Repetitivo 1214 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Mantida, portanto, a pena basilar nos exatos termos da sentença

Por derradeiro, a defesa pugna pela alteração da fração adotada na segunda fase do processo dosimétrico, relativamente a atenuante da menoridade relativa.

Sem razão.

O magistrado de origem fixou a pena intermediária em 21 anos de reclusão.

Em não vejo motivo para alterá-la, já que o recorrente contava com 20 anos de idade na data dos fatos, próximo aos 21 anos, o que autoriza a aplicação de fração diversa.

Por oportuno:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. SÚMULA Nº 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM O INERENTE AO TIPO PENAL . ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR. PROXIMIDADE DA MAIORIDADE. RECURSOS CONHECIDOS . RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art . 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.” (AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023 .)

2. Deve ser afastada a valoração dos antecedentes, eis que o Magistrado se valeu de condenação pela prática de crime de tráfico de drogas cometido posteriormente ao delito, além de que os outros dois processos mencionados ainda não transitaram em julgado, o que impede a sua valoração a título de antecedentes, por força do comando do Enunciado de Súmula nº 444 do STJ.

3. O fato de o crime ter sido cometido em via pública, ao 12 h, em frente a uma pizzaria, expondo a risco os transeuntes, revela uma maior intensidade das circunstâncias que extrapolam o tipo penal . 4. A culpabilidade, entendida como juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, merece se reconhecida de forma desfavorável, eis que o crime fora praticado em concurso de agentes.

5. As consequências devem pesar de forma desfavorável ao acusado, tendo em vista que a vítima tinha apenas 19 (dezenove) anos, a qual tinha a sua vida inteira pela frente, sendo tal elemento admitido pela jurisprudência para negativa o referido vetor . Precedentes STJ.

6. Possível a adoção de fração relativa a atenuante inferior a 1/6 (um sexto) pelo fato de que o acusado já contava com 20 (vinte) anos de idade na época dos fatos, ou seja, próximo da maioridade penal, aliado aos indícios de envolvimento dele no tráfico de drogas.

7. Recursos conhecidos. Recurso defensivo desprovido. Recurso da acusação provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0022058-58 .2017.8.08.0048, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.